Tribunal: TJDFT
Processo: 0058471-88.2010.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0058471-88.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRACEMA MARIA DURAO MOREIRA APELADO: MARIA HELENA DE CARVALHO MORAES, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por IRACEMA MARIA DURÃO MOREIRA nos autos da ação de usucapião por ela interposta em desfavor de MARIA HELENA DE CARVALHO MORAES. Ao Id. 2017555, a apelante requereu a concessão de tutela de urgência em face do deferimento de reintegração de posse nos autos 0008628-77, em trâmite na 6a Vara Cível. Os autos foram conclusos à Relatora Eventual, Desembargadora Fátima Rafael em minha substituição, a qual proferiu decisão acostada ao Id. 20319420, indeferindo o pedido. Não obstante as razões elencadas na decisão referida, a apelante apresenta pedido de reconsideração (Id. 20758913) aduzindo, em síntese, que demonstrou a verossimilhança do direito pleiteado, citando o laudo pericial complementar, fazendo-se necessária a tutela de urgência diante a iminência do esbulho na sua posse e tendo em vista que o recurso de apelação manejado nestes autos está pendente de julgamento. Requer a reconsideração da decisão, com o deferimento da tutela de urgência, para determinar o afastamento da ordem de reintegração de posse da área objeto da demanda. É o breve relato. DECIDO. Entendo que razão não assiste à apelante. Como brevemente relatado, pretende a apelante a reconsideração da decisão que indeferiu tutela de urgência para que a ordem de reintegração de posse exarada nos autos 0008628-77.1998.8.07.0001 não lhe cause danos. Sustenta que, restou demonstrada a verossimilhança de suas alegações haja vista que a sentença proferida, pendente de apreciação do recurso de apelação interposto, não considerou uma das conclusões do laudo pericial complementar quanto à possibilidade da área em litígio ser privada e não pública. Neste momento, com as mesmas considerações lançadas anteriormente, pede a concessão da tutela de urgência. Entendo que não há razões e fundamentos para a reconsideração da decisão proferida pela Desembargadora Fátima Rafael. Vale destacar que a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento (art. 300, do CPC). Entendo que a apelante não demonstrou a plausibilidade do direito invocado, eis que não houve demonstração inequívoca do alegado, tampouco a possibilidade de dano efetivo que eventual decisão proferida em outros autos possa lhe causar. Ademais, sufrago do mesmo posicionamento adotado pela Relatora Eventual, quanto pontua que a alteração da referida decisão deve ser requerida nos mesmos autos em que foi proferida, ou seja, no Processo n° 0008628-77.1998.8.07.0001, possuindo a recorrente meios e instrumentos para tanto. Por esta razão, entendo que a decisão de Id. 20319420 deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Portanto, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. I. À Secretaria para cumprir determinação de intimação da apelada nos termos da decisão de Id. 20319420. Brasília, 25 de outubro de 2020 18:21:23. Desembargador Gilberto Pereira Relator